Tribunal: TJMT
Processo: 1004227-36.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004227-36.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GOLDEN CHICKEN VII LTDA - CNPJ: 30.206.243/0001-41 (APELADO), SELMA PEREIRA DA SILVA CARVALHO - CPF: 568.435.691-53 (APELADO), PAULO SERGIO DE CARVALHO - CPF: 487.503.871-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO VIA DJEN. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em aferir a validade da sentença extintiva diante da ausência de intimação regular do exequente, notadamente quanto à exigência de prévia intimação pessoal da parte e de seu advogado, por meio do DJEN, antes da decretação do abandono.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias.

4. A jurisprudência consolidou a necessidade da “dupla intimação”, ou seja, do advogado via publicação oficial e da parte pessoalmente, como garantia ao contraditório e à ampla defesa.

5. No caso, a intimação foi realizada apenas por domicílio eletrônico da parte, sem publicação no DJEN em nome dos advogados constituídos, em afronta ao art. 272, § 2º, do CPC e à Resolução CNJ nº 455/2022.

6. A ausência de intimação regular inviabiliza o reconhecimento do abandono da causa, configurando nulidade da sentença extintiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Tese de julgamento: “
É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do autor e de seu advogado, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo imprescindível a publicação no DJEN em nome do patrono constituído.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº 1004227-36.2025.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra GOLDEN CHICKEN VII LTDA, PAULO SERGIO DE CARVALHO e SELMA PEREIRA DA SILVA CARVALHO, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC (cf. Id. nº 299057372).

No recurso, a Apelante alega que a sentença padece de nulidade absoluta, porquanto não houve intimação regular dos advogados do exequente para dar andamento ao feito.

Sustenta que a intimação para manifestação ocorreu exclusivamente por domicílio eletrônico, direcionada ao Banco, sem que houvesse publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), como exige a Resolução CNJ nº 455/2022, configurando falha grave que comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja anulada a sentença extintiva e determinado o prosseguimento do feito. (cf. Id. nº 299057380)

Não há contrarrazões nos autos.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a validade da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), ante a alegação de ausência de intimação regular dos advogados do exequente/apelante.

A r. sentença objurgada fundamentou-se na suposta desídia da parte autora, que, embora intimada, não teria promovido o andamento do processo.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do nobre Magistrado sentenciante, a decisão padece de vício insanável, um
error in procedendo
, que impõe sua cassação.

O Código de Processo Civil, ao tratar da extinção do processo por abandono, estabelece em seu artigo 485, § 1º, uma formalidade essencial, qual seja, a prévia intimação pessoal da parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta. A jurisprudência pátria, em interpretação sistemática do ordenamento, consolidou o entendimento de que, para além da intimação pessoal da parte, é igualmente imprescindível a intimação de seu advogado, por meio do órgão de publicação oficial, para que se configure a inércia qualificada apta a ensejar a extinção.

Trata-se da teoria da "dupla intimação", medida que visa a resguardar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, evitando que a parte seja surpreendida com a extinção do processo por uma falha de comunicação ou por desídia que não lhe pode ser diretamente imputada sem que seu representante legal tenha sido devidamente cientificado.

No caso vertente, vislumbra-se que, em 10.02.2025, o juízo
a quo,
determinou a citação e intimação do executado/apelado para pagar a dívida e/ou apresentar defesa.

Diante da inexitosa citação (Id. 299057370), ficou demonstrado nos autos, de forma inequívoca, que a intimação para impulsionar o feito foi direcionada unicamente ao domicílio eletrônico do Banco do Brasil S.A., não havendo, contudo, a correspondente publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em nome dos advogados constituídos nos autos (Id. 299057371).

Com base nisso, o juiz entendeu que o autor do processo foi negligente (mostrou "desídia") por não ter feito o processo andar. Por isso, a ação foi extinta (encerrada) sem uma decisão sobre o mérito, conforme o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A comunicação via domicílio eletrônico, embora seja um meio válido de intimação pessoal da parte (pessoa jurídica), nos termos do art. 246, § 1º, do CPC, não dispensa nem substitui a intimação do advogado, que deve ocorrer na forma do art. 272 do mesmo diploma legal. A ausência desta última comunicação processual é fatal,
in verbis:

Art. 272: Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC). (N.U 1018016-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada
. (N.U 1011359-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 30/10/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ART. 485, § 1º, CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da suposta inércia do autor em promover os atos necessários ao andamento processual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na ausência de intimação pessoal do autor para suprir as diligências pendentes, como requisito indispensável para a extinção do feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a dupla intimação: do advogado da parte e, de forma pessoal, do autor.

4. A ausência da intimação pessoal do recorrente configura nulidade da sentença, em atenção aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito previstos no CPC/2015.

5. Inexistindo comprovação nos autos de intimação pessoal do apelante para manifestação no prazo legal, não se verifica abandono da causa nos termos do art. 485, III, CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, sem que haja intimação pessoal prévia do autor, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e § 1º; 4º; 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/08/2019; TJDFT, Acórdão 1127857, Rel. Leila Arlanch, 7ª Turma Cível, j. 26/09/2018.)

(N.U 1002314-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024). Negritei

Portanto, a ausência de intimação dos advogados constituídos por meio do DJEN compromete a validade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, impondo-se sua anulação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a devida intimação dos advogados constituídos por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025